Tribunal: TCU
Processo: 011.395/2004-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de prestação de contas ordinárias relativo ao exercício de 2003 da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, levantar o sobrestamento dos autos, determinado pelo Acórdão 2158/2005-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação plena: Geraldo Magela da Cruz Quintão, CPF XXX.826.008-XX; José Viegas Filho, CPF XXX.059.904-XX; Venâncio Grossi, CPF XXX.062.317-XX; Washington Carlos de C. Machado, CPF XXX.971.610-XX; Flavio de Oliveira Lencastre, CPF XXX.743.817-XX; José Augusto Varanda, CPF XXX.151.331-XX; Fernando José M. Soares, CPF XXX.412.060-XX; Marcelo Ribeiro Cordeiro, CPF XXX.496.755-XX; Airton Estevens Soares; CPF XXX.047.508-XX; Orlando Boni, CPF XXX.767.011-XX; João Santos da Silva, CPF XXX.421.527-XX; Frederico de Queiroz Veiga, CPF XXX.652.348-XX; Nelson Jorge Borges Ribeiro, CPF XXX.230.817-XX; João José Ferreira Forni, CPF XXX.210.740-XX; Antônio Lima Filho, CPF XXX.703.007-XX; Adenauher Figueira Nunes, CPF XXX.193.352-XX; Antônio Carlos Alvarez Justi, CPF XXX.866.777-XX; Antônio Carlos Ayrosa Rosiere, CPF XXX.158.451-XX; José Wanderley Pinheiro, CPF XXX.003.148-XX; Paulo José dos Reis Souza, XXX.424.306-XX; Rodrigo de Pina Alvares, CPF XXX.490.711-XX; Luiz Antônio de Souza Cordeiro, CPF XXX.834.401-XX; Humberto Lúcio do Pimentel Menezes, CPF XXX.684.771-XX; Vilmar Amaral de Oliveira, CPF XXX.781.571-XX e Eleuza Terezinha M. dos S. Lores, CPF XXX.876.387-XX; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I e 209, inciso II e III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas dos responsáveis a seguir: Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, CPF XXX.008.591-XX, na condição de Presidente da Infraero, e Fernando Brendaglia de Almeida, CPF XXX.558.488-XX, na condição de Diretor Comercial da Infraero; 9.4. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e 9.5. arquivar o presente processo.